Tribunal: TJDFT
Processo: 0749351-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual e civil. Agravo de instrumento. Ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa. Prescrição. Prazo trienal. Ocorrência. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a prejudicial de prescrição arguida em contestação, referente à pretensão indenizatória por dano material.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual o prazo prescricional aplicável para a pretensão de ressarcimento de serviço de limpeza de lote abandonado (retirada de entulhos).
III. Razões de decidir
3. A pretensão de ressarcimento de serviço de limpeza de lote abandonado, realizada por quem não era o legítimo possuidor, prescreve em 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, porque afeta à vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que gerou vantagem indevida aos legítimos possuidores do terreno à época, que se beneficiaram da limpeza realizada por outrem, e empobrecimento do executor do serviço, que o realizou sem uma causa juridicamente justificada.
4. Assim, realizado o serviço no ano de 2020 e ajuizada a ação indenizatória apenas no ano de 2024, há de se ter por reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória por enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3o, IV, 884 a 886.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/8/2021; STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.065.237/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 11/9/2024.